Tribunal: TJSP
Processo: 0042932-09.2007.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso "Ex Officio" – Reabilitação Criminal – Preenchimento dos requisitos legais – Decisão mantida – Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0042932-09.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MM. JUIZ
DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido ROBERTO ALVES FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0042932-09.2007.8.26.0050 -Voto no 14299
2
Voto no 14299
Reexame Necessário no 0042932-09.2007.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo de Direito da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
(“EX OFFICIO”)
Recorrido: Roberto Alves Feitosa
Ementa
Recurso “Ex Officio” Reabilitação Criminal Preenchimento
dos requisitos legais Decisão mantida Recurso Desprovido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário encaminhado a esta
Corte pela MMa Juíza de Direito, Dra. Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, da
21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, em face de respeitável decisão que
declarou reabilitado o sentenciado ROBERTO ALVES FEITOSA, nos termos do
artigo 93 do Código Penal.
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu r. Parecer,
opinou pela manutenção da r. decisão que concedeu a reabilitação criminal ao
recorrido.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0042932-09.2007.8.26.0050 -Voto no 14299
3
Incensurável a respeitável decisão de Primeiro Grau.
Da análise dos documentos acostados aos autos pode-se
concluir que o sentenciado satisfez todos os requisitos legais para a concessão da
mercê da reabilitação criminal.
ROBERTO ALVES FEITOSA foi condenado à pena
total de vinte anos e sete meses de reclusão, além do pagamento do valor
correspondente a 92 dias-multa em seu mínimo unitário, como incurso nos artigos
157, §2o, incisos I e II, 311 e 158, todos do Código Penal.
O sentenciado juntou aos autos a documentação
necessária, demonstrando assim estarem presentes os requisitos legais previstos no
artigo 93 e seguintes do Código Penal.
Conforme certidão de objeto e pé, o réu teve sua pena
declarada extinta em razão de seu cumprimento.
Comprovou não ter mais se envolvido com a prática de
novos crimes, o que leva à presunção de que tenha mantido bom comportamento
público e privado. Também comprovou que reside na cidade de São Paulo.
Desta forma, não havendo impedimento algum à
reabilitação criminal do sentenciado, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a
r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator